Tribunal: TJDFT
Processo: 0724426-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0724426-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TANIA TEREZINHA BURTET REZE AGRAVADO: MARIA TATIANA GOMES PEREIRA, VALDETE DOS REIS CORREIA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu o pedido de penhora de ativos financeiros em nome do cônjuge da executada/agravada Maria Tatiana Gomes Pereira. Em suas razões, a agravante sustenta que, caso a penhora recaia sobre quantia impenhorável, esta pode ser rapidamente desbloqueada a pedido da parte executada. Aduz que a decisão agravada reconheceu que a dívida foi contraída em benefício da família, caracterizando hipótese permissiva para a execução dos bens do cônjuge. Alega que inexiste óbice para a consulta de ativos financeiros em nome do cônjuge da executada, eis que a devedora e seu cônjuge são casados sob o regime da comunhão parcial de bens e a dívida foi contraída na constância do casamento e em benefício da família. Afirma que cabe ao cônjuge da agravada o ônus de comprovar que a natureza da verba é impenhorável. Liminarmente, pugna pela realização de pesquisa de bens via sistema Bacenjud em nome do Sr. Humberto Rodrigues da Silva, cônjuge da agravada Maria Tatiana Gomes Pereira. No mérito, requer a confirmação da liminar concedida. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. O periculum in mora emerge da necessidade de encontrar bens penhoráveis, a fim de evitar eventual ocultação de patrimônio, assegurando-se, assim, a eficácia da execução. Entretanto, para a concessão da antecipação da tutela recursal, esse requisito não pode ser apreciado de modo isolado, devendo somar-se à probabilidade do direito alegado nas razões recursais. E, quanto a esse requisito, na hipótese vertente, melhor sorte não socorre ao agravante. É que, apesar de o regime de comunhão parcial de bens ensejar a comunicação patrimonial dos cônjuges, tal fato não é capaz, por si só, de alcançar o patrimônio do cônjuge da executada/agravada, na medida em que não se verifica sua participação na relação jurídico-processual. Dessa forma, indefiro a antecipação de tutela postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se as agravadas para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de julho de 2020 13:39:44. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator